Tribunal: TJMT
Processo: 1034210-85.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034210-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (APELADO), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (APELANTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 233.140,04 referente a multa indevida, e mantendo a exigibilidade do restante do crédito executado.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se há litisconsórcio ativo necessário que acarrete ilegitimidade do exequente para propor a ação de execução; (ii) saber se houve inadimplemento contratual por ausência de prestação de serviços advocatícios; (iii) saber se o título executivo possui os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; e (iv) saber se há excesso de execução decorrente da inclusão de multa contratual não prevista.

III. Razões de decidir

A cláusula contratual que determina pagamento exclusivamente ao advogado exequente afasta a necessidade de litisconsórcio ativo, sendo legítima a execução isolada.

Os serviços advocatícios foram efetivamente prestados, conforme comprovado nos autos, não se exigindo êxito no resultado, por se tratar de obrigação de meio.

O contrato atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo título executivo válido, líquido e exigível.

O reconhecimento do excesso de execução em razão da cobrança de multa contratual não prevista é admissível, independentemente de planilha apresentada, quando o vício é evidente e constatável por simples exame do título.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É legítima a execução por advogado expressamente indicado no contrato como único recebedor dos honorários, ainda que firmado com outro profissional. 2. A obrigação do advogado é de meio, não havendo inadimplemento por ausência de êxito na demanda judicial. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial válido, líquido e exigível. 4. A ausência de planilha de cálculo não impede o reconhecimento de excesso de execução quando o acréscimo for manifestamente indevido e passível de aferição direta no contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 267 e 476; CPC, arts. 116, 784, III, 917, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2016013/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2023; RAC nº 0026789-08.2015.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos embargos à execução opostos por Evelci de Rossi em face da execução ajuizada por Rodrigo Vieira Komochena, julgou parcialmente procedente os embargos para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 233.140,04, correspondente à inclusão de multa não prevista no contrato de honorários advocatícios que embasa a ação executiva, mantendo, todavia, a exigibilidade dos demais valores executados, reconhecendo a validade do título extrajudicial. Ao final, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência na proporção de 50% para cada parte, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, Rodrigo Vieira Komochena interpôs recurso de apelação sustentando que a sentença merece reforma no ponto em que reconheceu o excesso de execução. Alega, em síntese, que o embargante não apresentou impugnação específica aos valores executados nem planilha de cálculo, como exige o art. 917, § 3º do CPC, razão pela qual o juízo não poderia ter acolhido a alegação de excesso com base apenas em análise aritmética.

Por outro lado, Evelci de Rossi também recorre defendendo a existência de litisconsórcio ativo necessário, com consequente ilegitimidade do exequente para postular isoladamente os honorários. Defende, ainda, a nulidade da execução por inadimplemento contratual absoluto, já que não teria havido qualquer prestação de serviço útil. Alega a inexigibilidade do título, que depende de prestação recíproca (art. 476 do CC e art. 787 do CPC), o que não foi comprovado. Por fim, impugna incidentalmente, a concessão da gratuidade de justiça ao apelado. Ao final, requer a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, conforme documentos de id. 309683862 e id. 309683863, pugnando, respectivamente, pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Evelci de Rossi ajuizou embargos à execução em desfavor de Rodrigo Vieira Komochena, objetivando a declaração de inexigibilidade de obrigação contida em contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como o reconhecimento de excesso de execução, e a concessão de efeito suspensivo à execução que tramita sob o nº 1003019-27.2019.8.11.0041.

Alega, em apertada síntese, que não há legitimidade do exequente para figurar isoladamente no polo ativo da ação executiva, por se tratar de contrato firmado em litisconsórcio ativo unitário, devendo a cobrança ser feita por ambos os contratados (Rodrigo e Carlos Vasconcelos). Sustenta ainda a nulidade do título executivo, sob o argumento de que os serviços contratados não foram efetivamente prestados, pois as medidas judiciais adotadas pelo exequente foram ineficazes, inadequadas e inócuas, frustrando a finalidade contratual. Alega, também, que houve excesso de execução, com a inclusão de multa não prevista no contrato, e que o título carece de liquidez e exigibilidade, dada a existência de exceção do contrato não cumprido.

O embargado Rodrigo Vieira Komochena apresentou impugnação (id.

309683397) defendendo que a execução é válida, sendo legítimo para postular o crédito de forma isolada, por força da cláusula contratual que prevê pagamento diretamente em sua conta bancária, evidenciando solidariedade ativa. Sustenta que a obrigação contratual advocatícia é de meio, e não de resultado, tendo promovido diversas medidas judiciais em defesa dos interesses do embargante. Afirma que o título executivo é válido, líquido e exigível, e que não há excesso de execução, visto que o embargante não apresentou planilha de cálculo, nos termos do art. 917, §3º do CPC.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 233.140,04, referente à multa indevidamente incluída na planilha de débitos, e mantendo a exigibilidade do restante do crédito executado. Rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, nulidade da execução e ausência de liquidez do título. Ao final, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência na proporção de 50% para cada parte, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 309683854).

Não concordando com a r. sentença, ambos recorrem.

Rodrigo Vieira Komochena interpôs recurso de apelação sustentando que a sentença merece reforma no ponto em que reconheceu o excesso de execução. Alega, em síntese, que o embargante não apresentou impugnação específica aos valores executados nem planilha de cálculo, como exige o art. 917, § 3º do CPC, razão pela qual o juízo não poderia ter acolhido a alegação de excesso com base apenas em análise aritmética.

Por outro lado, Evelci de Rossi também recorre defendendo a existência de litisconsórcio ativo necessário, com consequente ilegitimidade do exequente para postular isoladamente os honorários. Defende, ainda, a nulidade da execução por inadimplemento contratual absoluto, já que não teria havido qualquer prestação de serviço útil. Alega a inexigibilidade do título, que depende de prestação recíproca (art. 476 do CC e art. 787 do CPC), o que não foi comprovado. Por fim, impugna incidentalmente, a concessão da gratuidade de justiça ao apelado. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Por questão de lógica procedimental, passo a análise do recurso aviado por Evelci de Rossi.

Preliminarmente, no tocante à impugnação incidental da gratuidade de justiça suscitada, ressalta-se que o recorrente apelado não trouxe aos autos elemento concreto capaz de infirmar a decisão que concedeu o benefício ao recorrido. Além disso, no caso, o feito de origem trata-se de execução de honorários advocatícios, que têm natureza alimentar, pelo que está isento de recolhimento das custas processuais para os advogados, consoante previsão do art. 4º da Lei Estadual nº. 11.007/2020, que alterou o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2021, com o acréscimo do inciso V.

Assim, inexistindo fundamentos jurídicos relevantes para a revogação, deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

Ainda, em caráter preliminar, o apelante defende a ilegitimidade ativa por ausência de solidariedade. Afirma que no contrato de honorários que embasa a execução, figuram no polo contratado, como credores, dois advogados distintos. Ocorre que a execução foi ajuizada por apenas um deles, o apelado, que pleiteia a integralidade do valor previsto no instrumento, de modo que a ausência do outro credor no polo ativo configura manifesta ilegitimidade ativa
ad causam
, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Sem razão. Analisando a cláusula 4.4 do contrato de honorários firmado entre as partes, vê-se que expressamente dispõe que os pagamentos seriam realizados exclusivamente à conta bancária do advogado Rodrigo Vieira Komochena, o que afasta a alegação de litisconsórcio ativo necessário e revela delegação contratual legítima da titularidade do crédito.

A propósito, assim dispõe a referida cláusula:

“
4.4 – Os pagamentos serão em dinheiro, ou depósito na conta corrente nº 5518-2 agencia 0787-0, do Banco do Brasil em nome do CONTRATADO Rodrigo Vieira Komochena e serão considerados quitados, mediante recibos assinados por ele
.” (id. 309683374 - Pág. 17).

Não obstante, devo ressaltar que o art. 267 do Código Civil estabelece que, salvo estipulação em contrário, “
Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro”.

Logo, ainda que houvesse dúvidas quanto à participação de outro advogado na avença, o contrato prevê claramente a destinação integral dos pagamentos ao ora exequente, o que afasta a necessidade de formação de litisconsórcio. Deste modo, é parte legítima o exequente Rodrigo para propor isoladamente a execução, sendo inaplicável ao caso o art. 116 do CPC.

Portanto,
rejeito a preliminar.

Superadas essas questões, no mérito, a tese de inadimplemento contratual por ausência de prestação de serviço também não se sustenta.

É cediço que a atuação de advogado caracteriza-se por obrigação de meio, e não de resultado.

Nesse sentido:
“[...] A obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, exigindo para a configuração da responsabilidade civil a demonstração inequívoca de conduta negligente, imprudente ou imperita. [...].”
(RAC n,º 0026789-08.2015.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025 – destaquei).

Assim, a ausência de êxito nas demandas ajuizadas não configura inadimplemento, mormente diante da comprovação, nos autos, de que foram propostas ações e recursos em defesa dos interesses do contratante, inclusive com ajuizamento de embargos de terceiro, ação cautelar e mandado de segurança, conforme narrado e documentado na impugnação aos embargos. (id. 309683371).

Ora, a improcedência das ações judiciais movidas não desnatura a contraprestação jurídica efetivamente prestada, sendo incabível exigir-se do advogado o êxito pleno da lide, sob pena de transformar a obrigação de meio em obrigação de resultado, o que é juridicamente inadmissível. Nesse ponto, bem observou o douto magistrado ao asseverar:

“Comprovada a atuação do advogado nas ações judiciais descritas, o direito ao recebimento dos honorários pactuados é preservado, salvo prova de abandono ou omissão dolosa, o que não restou evidenciado nos autos.

No caso, observa-se que foram ajuizadas diversas medidas judiciais pelo exequente, com acompanhamento processual, o que denota o cumprimento de sua obrigação contratual. Ainda que tais medidas não tenham resultado na reversão do despejo, não há elementos suficientes para caracterizar inadimplemento do contratado, tampouco para afastar a liquidez e exigibilidade do título.

Assim, não comprovada a alegada falha na prestação dos serviços de forma a justificar a total desconstituição do contrato, impõe-se a improcedência dos embargos, neste ponto.
” (id. 309683853).

Assim, a r. sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

Avançando na resolução da celeuma, também não prospera a alegação de que o título seria inexigível, nos termos dos arts. 476 do CC e 787 do CPC. Isso porque, extrai-se dos autos que o contrato de prestação de serviços foi regularmente firmado (id. 309683374), contendo cláusulas claras quanto ao valor, prazo e forma de pagamento, além de expressa previsão de que, em caso de inadimplemento, o valor seria cobrável judicialmente (cláusula 5.2).

O art. 784, III, do Código de Processo Civil confere natureza de título executivo extrajudicial ao contrato particular assinado pelas partes e por duas testemunhas, requisito atendido no instrumento em análise. O fato de tratar-se de prestação bilateral não retira sua exigibilidade, desde que comprovada, como no caso, a prestação do serviço, ainda que infrutífera.

Como bem anotado pelo juízo
a quo
, o contrato contém cláusulas específicas quanto ao objeto, valor e forma de pagamento, constando expressamente que a cobrança de honorários seria a título
pró-labore
. Nesse sentido, veja:

“
O contrato de prestação de serviços advocatícios obriga o profissional ao meio, e não ao resultado.

Consta da cláusula 4.1. do contrato de prestação de serviços, que a cobrança de honorários seria a título “pró-labore” e não dos honorários “ad êxito”. Vejamos as cláusulas contratuais (Id. 94501717, f. 16):

4.1. – O valor dos honorários contratados a título de pro labore é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que os contratados obterão o direito de receber, os serão pagos da seguinte forma:

a) R$100.000,00 (cem mil reais), após 10 (dez) dias, se ocorrer a suspensão do despejo. Caso não ocorra a suspensão do despejo, mas houver o prosseguimento ininterruptos dos trabalhos contratados, em ulteriores fases do processo, este pagamento será realizado 60 (sessenta) dias após a data

do protocolo da petição.

Os demais pagamentos serão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a cada noventa dias, vencendo a primeira parcela, 90 (noventa) dias após a ocorrência do pagamento do sub-item "a" e assim sucessivamente até completar R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

4.2 - Se o CONTRATADO lograr êxito na suspensão do despejo e caso no transcurso da suspensão do despejo haja acordo com o Banco BBM ou qualquer outra pessoa que importe na perda do objeto da Ação, o CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), prosseguindo em pagamentos parcelados de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada 90 dias, iniciando estes pagamentos 90 dias após quitados os valores referentes ao item 4.1.”

Deste modo, demonstrada a atuação do advogado nas ações judiciais, o direito ao recebimento dos honorários é mantido, salvo prova de abandono ou omissão dolosa, o que, repiso, não restou demonstrado nos autos, não havendo demonstração de ausência de boa-fé objetiva.

Visto isso, por outro lado, o apelante Rodrigo Vieira Komochena insurge-se exclusivamente contra o reconhecimento de excesso de execução, alegando que a sentença teria incorrido em
error in judicando
ao acolher tese não comprovada nos autos, considerando que o embargante não apresentou planilha de cálculo, em afronta ao disposto no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil. Entretanto, tal alegação não merece guarida. Explico.

O excesso de execução reconhecido pelo juízo
a quo
refere-se a inclusão de multa contratual que não encontra amparo nas cláusulas do instrumento contratual firmado entre as partes, conforme corretamente destacado pelo magistrado sentenciante.

Ou seja, o reconhecimento do excesso, nesse caso, prescindia de perícia contábil ou de apresentação de nova planilha, dado que o acréscimo impugnado se revelava arbitrário e destacadamente alheio ao pactuado, passível de aferição aritmética e objetiva com base nos próprios documentos constantes dos autos.

O art. 917, §3º, do CPC estabelece que “
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.
Entretanto, tal exigência não se aplica de modo absoluto e cego a todas as hipóteses, sendo desnecessária a planilha quando o vício for evidente e fundado em cláusula ausente ou cláusula inidônea à cobrança, como no caso dos autos, onde cobrava excesso no valor de R$ 233.140,04, lançados na planilha de cálculo sem previsão contratual.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTO VALOR CORRETO DECLINADO (CPC, ART. 525, §§ 4º E 5º) . DESNECESSIDADE DE PLANILHA DE CÁLCULO (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exigência de apresentação de planilha de cálculo pela parte executada, prevista no § 4º do art. 525 do CPC/2015, não é absoluta, pois o § 5º do mesmo artigo traz a conjunção disjuntiva "ou", a indicar a possibilidade de o executado, excepcionalmente, apontar, em sua impugnação por excesso de execução, apenas o valor que entende correto, desacompanhado de planilha de cálculo, quando não haja necessidade de elaboração qualificada de cálculos. 2. Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus próprios fundamentos, conforme a Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno desprovido.
” (AgInt no REsp: 2016013/PE, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023)

Assim, com a devida vênia, correta a sentença ao afastar a cobrança de valores sem previsão contratual expressa, de modo que não se verifica vício ou afronta ao devido processo legal que justifique a reforma pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Como consequência, desprovidos os recursos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento).

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025